Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se o decurso de prazo para o DISTRITO FEDERAL se manifestar quanto ao despacho de ID 14179494. Após, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator